Tribunal: STF
Processo: RE 73732
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-28
Data de publicação: 1973-08-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISTA JULGADA PROCEDENTE, DEVENDO A CÂMARA
APLICAR O DIREITO ESTADUAL CONFORME A INTERPRETAÇÃO VENCEDORA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DA DECISÃO NA REVISTA.
INOPORTUNIDADE. SOMENTE QUANDO APLICADA PELA CÂMARA E TESE DE
DIREITO EM DECISÃO FINAL, CONFRONTAVEL COM O DIREITO FEDERAL, E QUE
PODERA SER INTERPOSTO, DESSE JULGADO, RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.